Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. REGIME PRÓPRIO. PRETENSA PARIDADE COM OS REAJUSTES CONCEDIDOS AOS TRABALHADORES APOSENTADOS PELO INSS. INCOMPATIBILIDADE. ACERTO DA ESTIMATIVA FIXADA PELO ENTE FEDERATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A agravante foi aposentada por invalidez, de forma proporcional, em 21.9.2016 (DODF), com base no art. 40, § 1o, I e §§ 3o, 8o e 17 (redação da E.C. n. 41, de 31.12.2003) da Constituição Federal e artigos 46 e 51 da Lei Complementar Distrital 769, de 1o de julho de 2008.

II. A matéria devolvida à Turma Recursal diz respeito à determinação do critério de reajuste dos proventos dos servidores dos aposentados do Distrito Federal, ou seja, se há ou não paridade com os reajustes concedidos aos trabalhadores aposentados pelo INSS. Se positiva a paridade, o valor correto dos proventos seria de R$ 2.981,98 (agravante); se negativa, seria de R$ 2.745,48 (agravado).

III. A decisão interlocutória ora revista perfilhou o entendimento jurídico sustentado pelo DISTRITO FEDERAL, e o recurso está centrado na aplicação do art. 46, § 2o da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 [Art. 46. No cálculo dos proventos das aposentadorias referidas nos arts. 18, 19, 20, 21, 22 e 42, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações ou subsídios, utilizados como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo desde o mês de competência de julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência. (...) § 2o As remunerações ou subsídios considerados no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados, mês a mês, de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização das remunerações-de-contribuição consideradas no cálculo dos benefícios do RGPS, conforme ato competente editado periodicamente pelo Ministério da Previdência Social. (...)].

IV. Há de se compartilhar da mesma concepção jurídica do douto juízo monocrático.

V. O direito postulado pela parte agravante não estaria amparado pela aludida norma distrital, seja na sua acepção literal, seja na sua adaptação dentro de uma interpretação sistemática e lógico-teleológica da lei complementar.

VI. Com efeito, a parte agravante é beneficiária (integra) o regime próprio (e único) de Previdência Social do Distrito Federal (RPPS/DF), o qual é gerido pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF), tendo como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamentos dos benefícios previdenciários atuais e futuros, funcionando o DISTRITO FEDERAL como garantidor das obrigações do IPREV/DF.

VII. Por conseguinte, a Lei Complementar Distrital n. 769, de 1o de julho de 2008, ao conferir concretude ao art. 40 e parágrafos da Constituição Federal, constitui o arcabouço jurídico, legal e unificado a tratar do presente tema: reajuste de proventos.

VIII. Nesse passo, é de se pontuar que no cálculo do valor inicial dos proventos será utilizada a média aritmética simples das maiores remunerações (ou subsídios), em que serão empregados os valores das remunerações que constituíram base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência (art. 46, caput e § 1o da L.C 769/2008).

IX. Além disso, as remunerações consideradas no cálculo da média, depois de atualizadas na forma do § 2o do art. 46, não poderão ser inferiores ao valor do salário-mínimo nem superiores ao limite máximo da remuneração de contribuição, quanto aos meses em que o servidor esteve vinculado ao RGPS (vide § 5o do art. 46), sendo certo que as maiores remunerações de que trata o caput do art. 46 serão definidas depois da aplicação dos fatores de atualização e da observância, mês a mês, dos limites estabelecidos no § 5o (vide § 6o do art. 46), e que o valor inicial do provento, calculado de acordo com o caput do art. 46, por ocasião de sua concessão, não poderá exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria (vide § 9o do art. 46).

X. Não fosse isso suficiente, o art. 51 da L.C. 769/2008 estatui que os benefícios de aposentadoria e pensão de que tratam os arts. 18, 19, 20, 21, 22, 42 e 44 serão reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS, de acordo com a variação do índice definido em lei pelo Distrito Federal, aplicado de forma proporcional entre a data da concessão e a do primeiro reajustamento. Parágrafo único. Os benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS, no caso de ausência de índice oficial do Distrito Federal que defina o reajustamento que preserve em caráter permanente o valor real dos benefícios (realces nossos).

XI. Em outros termos, o citado art. 46 e parágrafos da L.C. 769/2008 referem ao cálculo inicial, mediante atualização dos proventos, que não poderão ser inferiores ao salário-mínimo, nem superiores ao limite máximo da remuneração de contribuição, quanto aos meses em que o servidor esteve vinculado ao RGPS. Lado outro, o reajuste propriamente dito dos proventos, para preservar, em caráter permanente, o valor real, dependerá da variação do índice definido em lei pelo Distrito Federal, somente se aplicando os índices aplicados aos benefícios do RGPS, em caso de ausência de índice oficial do Distrito Federal que estabeleça o reajustamento (art. 51 da L.C. 769/2008).

XII. A parte agravante se valeu de norma distrital (art. 46) que trata da atualização (cálculo inicial) para fins de reajuste dos proventos, o qual está devidamente regulamentado no art. 51 da citada lei complementar.

XIII. No mais, a parte agravante não comprovou que o DISTRITO FEDERAL tenha deixado de fixar o índice oficial de reajustamento (parágrafo único do artigo 51 da L.C. 769/2008), além de resultar incompatível a adoção de reajuste dos proventos que venha a estar em descompasso ao regime próprio de Previdência Social do Distrito Federal (RPPS/DF), inclusive com risco em exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo e ao próprio equilíbrio financeiro e atuarial do IPREV/DF (L.C. 769/2018, art. 5o, VI).

XIV. É de se concluir que o reajuste dos proventos dos servidores aposentados do DISTRITO FEDERAL não apresenta incondicional paridade com os reajustes concedidos aos trabalhadores aposentados pelo INSS.

XV. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Sem custas nem honorários.